Tribunal: TJDFT
Processo: 0729528-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PENA ABAIXO DE QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal, ostentando caráter cogente, sendo, assim, vedado ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei.
3. Ainda que fixada pena abaixo de 4 (quatro) anos, mantém-se o regime prisional semiaberto se o acusado for reincidente e portador de maus antecedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.